Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS PREJUÍZOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS.

1. Caracteriza fato extraordinário e imprevisível a suspensão das aulas presenciais em toda a rede de ensino do Distrito Federal, por força da pandemia da Covid-19, impactando diretamente sobre a prestação de serviço de transporte escolar.

2. Mostra-se excessivamente onerosa a incidência de encargos moratórios atrelados à exigibilidade de prestação do financiamento de veículo, adquirido com a finalidade de servir ao transporte escolar, haja vista a imperativa necessidade de suspensão do serviço, circunstâncias que justificam a revisão judicial do contrato com fundamento nos arts. 317, 478 e 480, do CC. Assim, a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas mostra-se razoável e necessária para a justa revisão do contrato.

3. A incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as parcelas suspensas, afastados apenas os encargos moratórios, configura uma distribuição equitativa da repercussão econômica negativa advinda da calamidade sanitária.

4. Apelo não provido.